Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-51.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENVIO DE ÁUDIOS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça imputado ao réu, causando fundado temor na vítima quanto a vir a sofrer mal injusto e grave (morte).